Tribunal: TCU
Processo: 026.757/2014-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de Declaração opostos contra o Acórdão 12.685/2019  2a Câmara, proferido em sede de Tomada de Contas Especial, que tratou da omissão no dever de prestar contas de recursos captados com base na Lei Rouanet.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes Embargos de Declaração opostos pela empresa R. Marketing Ltda. - ME e pelo Sr. Rodrigo Fragoso Moreda ao Acórdão 12685/2019-TCU-Segunda Câmara , proferido em sede de Tomada de Contas Especial, em que foi apurada a omissão no dever de prestar contas dos recursos captados com base no disposto pela Lei 8.313/1991 - Lei do Mecenato ou Lei Rouanet. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento no art. 34 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer dos presentes embargos de declaração e, no mérito, rejeitá-los; 9.2. dar ciência deste acórdão aos embargantes, bem como aos seus representantes legalmente constituídos, nos termos do art. 179, § 7o, do RI/TCU.